Tribunal: TJSP
Processo: 1028169-15.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória c.c. pedido declaratório - ISS - Sociedade de Advogados. Alegação de prescrição do direito de ação. Não configuração. Pretensão inicial restrita à anulação dos lançamentos efetuados após o pleito de reenquadramento, ocorrido em janeiro de 2022. Direito ao recolhimento de ISS na forma do artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei 406/68, assegurado por força do art. 16 do Estatuto

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória c.c. pedido declaratório - ISS - Sociedade de Advogados. Alegação de prescrição do direito de ação. Não configuração. Pretensão inicial restrita à anulação dos lançamentos efetuados após o pleito de reenquadramento, ocorrido em janeiro de 2022. Direito ao recolhimento de ISS na forma do artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei 406/68, assegurado por força do art. 16 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), que proíbe a sociedade de exercer atividade estranha à advocacia, ainda que admitida, em seu quadro social, pessoa não inscrita como Advogado. Recurso não provido.